Tribunal: TJDFT
Processo: 0024554-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0024554-44.2011.8.07.0001 RECORRENTE: GENESI GEBRIM RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 19122251) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTUAÇÃO COM BASE NO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 546. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão contrariar a orientação do tribunal superior. 2. A pretensão da parte autora é de que seja declarada a nulidade do auto de infração que a penalizou, administrativamente, pelo transporte irregular de passageiros. 3. Com o julgamento do RE 661.702 - Tema 546 (Distrito Federal versus Márcia Fraga Cavalcanti e outros), o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração". 4. O Relator do tema, Ministro Marco Aurélio, destacou em seu voto a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital no 239/92, dispositivo que normatiza penalidades administrativas em desfavor daquele que promove transporte irregular de passageiros. Isto porque se considerou que o Distrito Federal, ao legislar neste sentido, exerceu a atribuição constitucional disposta no art. 30, V, da CRFB/88, qual seja: "Art. 30. Compete aos Municípios: (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial". 5. Conforme entendimento exarado pelo Supremo, a Lei Distrital no 239/92 não representa invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CRFB/88), mas legítimo exercício de atribuição dada diretamente pela Constituição Federal aos Municípios, competência esta também pertencente ao Distrito Federal, na forma do art. 32, §1o, da CRFB/88. 6. Ainda segundo o STF, a única invalidade da referida lei se refere ao §7o do seu art. 28, que condicionava a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração, uma vez que tal imposição caracterizaria grave e injusta mácula aos direitos de propriedade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E, neste ponto, a pretensão autoral merece guarida, uma vez que restou demonstrada a exigência do pagamento de valores para a liberação do veículo apreendido. 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a validade do auto de infração, mantida a inconstitucionalidade da exigência do pagamento de valores para liberação do veículo apreendido. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1274489, 00245544420118070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimasl. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente na decisão de ID 9106857. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 22, XI, e 5o, LIV, ambos da CF/88. Todavia, o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 661.702 (Tema 546), julgado sob a sistemática da repercussão geral. Por relevante, colaciona-se decisão de julgamento e ementa: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta ação anulatória e deixando de fixar honorários advocatícios presente o artigo 55 da Lei no 9.099/1995, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020. TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Desse modo, verifica-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF